Tribunal: STF
Processo: ADI 5587
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Distribuição. Nova análise. Prevenção. Inocorrência. Manutenção da relatoria por substituição. Art. 38, IV, “a”, do RISTF. À Secretaria Judiciária.



    Vistos etc.



    1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição da presente ação direta de inconstitucionalidade à análise desta Presidência, nos seguintes termos:



      “1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 8.9.2016 por Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – AUDICON, contra os incs. I e II e o § 3º do art. 94 da Constituição da Bahia, o caput do art. 48 e os arts. 57, 58 e 60 da Lei Complementar n. 5/1991 da Bahia (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da Bahia), o inc. I do § 3º do art. 5º da Lei n. 13.192/2014 da Bahia e os arts. 23, 24 e 25 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da Bahia.



      2. Consta das normas impugnadas:



      (...)



      3. Em 8.9.2016, por distribuição livre, esta ação direta de inconstitucionalidade foi encaminhada à relatoria do Ministro Marco Aurélio, tendo sido aplicado o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (e-docs. 11 e 12).



      4. Em 16.12.2021, ocorreu a substituição da relatoria do Ministro Marco Aurélio, então Relator, pelo Ministro André Mendonça.



      5. Em 19.12.2022, o Ministro André Mendonça determinou a remessa da presente ação direta à Presidência deste Supremo Tribunal Federal, para exame de eventual prevenção à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.541, de minha relatoria, pelos seguintes fundamentos:



    “2. Em informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o Presidente do Órgão suscitou litispendência da presente ação em relação à ADI nº 4.541/BA (Rel. Min. Cármen Lúcia), nos seguintes termos: 



    ‘Antes de prestar as informações de mérito, necessário se faz esclarecer que já existe uma ADI, tramitando por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, com o mesmo objeto, como se demonstrará. Conforme historiado no r. Despacho de V. Exa., a ADI 5587/Bahia pleiteia:



    (...)



    Contudo, e como dito, tramita nesse Colendo STF outra ADI, de nº 4.541/Bahia, requerida em 07 de janeiro de 2011 pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, também contra o Governador do Estado da Bahia e a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, sob a relatoria da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, ainda pendente de julgamento, cujo objeto se confunde com parte do objeto desta ADI 5.587/Bahia, requerida pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL – AUDICON, conforme se verifica dos documentos anexos: inicial, Relatório da Ministra e espelho do acompanhamento processual, onde se verifica que se argui a inconstitucionalidade: 



    (...)



    3. De fato, o Partido Comunista do Brasil ajuizou, em 17/01/2011, a ADI nº 4.541/BA contra os arts. 57 e 58 da Lei Complementar nº 5, de 1991, e o art. 5º, § 3º, incs. I e II, da Lei nº 7.879, de 2001, ambas do Estado da Bahia. Esse feito foi distribuído à eminente Ministra Cármen Lúcia, tendo, inclusive, transitado em julgado na data de 12/08/2021. 



    4. Contudo, salvo juízo futuro e melhor informado, a situação narrada pela autoridade informante não consiste em litispendência, porém efetivamente dá margem a questionamento sobre conexão ou continência. Confirmado um desses fenômenos processuais, a resultante é a distribuição do feito, por prevenção. Nesse sentido, transcrevo os arts. 55, 56 e 286 do CPC: 



    ‘Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 



    § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.



    § 2º Aplica-se o disposto no caput: 



    I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; 



    II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 



    (...)



    5. Ademais, constato que o art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza regra de prevenção no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, nos seguintes termos:



    ‘Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.’



    6. Portanto, pelas disposições do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e dos arts. 55, 56 e 286 do CPC, observo existir razoável dúvida acerca da distribuição deste feito a este Subscritor, por substituição da relatoria originária do e. Ministro Marco Aurélio, ou à e. Ministra Cármen Lúcia, relatora da supracitada ADI nº 4.541/BA.



    7. Diante do exposto, determino a remessa destes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para que o Órgão possa deliberar sobre a prevenção ora vislumbrada” (e-doc. 55).



    6. Em 22.12.2022, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a redistribuição do feito e reconheceu a prevenção desta ação à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.541, nestes termos:



    “O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê regra específica para a distribuição das ações diretas de inconstitucionalidade e demais ações de controle concentrado, verbis: 



    ‘Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.’ (destaquei) 



    Firmada a premissa da coincidência de objetos, sem desconsiderar já operado o trânsito em julgado, em 12.8.2021, da ADI 4.541/BA, distribuída à relatoria da Ministra Cármen Lúcia em 02.02.2011, tenho que a distribuição da presente ADI 5.587/BA ao Relator originário, Ministro Marco Aurélio, deixou de observar o comando contido no preceito regimental acima transcrito. 



    Acresço, à míngua de comando de natureza decisória - praticados tão somente atos de mero impulso processual na ADI 5.587/BA -, não aplicável à espécie a disciplina da prorrogação da competência, v.g., o quanto disposto no art. 67, § 6º, do RISTF (‘§ 6º A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão.’). 



    À Secretaria Judiciária para redistribuição do presente feito, por prevenção à ADI 4541/BA” (e-doc. 56).



    7. Examinados os elementos havidos nos autos, passo a expor os fundamentos pelos quais submeto, ainda uma vez, o caso à eminente Presidência da Casa.



    8. A fixação da competência de um entre os Ministros deste Supremo Tribunal Federal para relatar causas e recursos é assunto atinente à organização interna do Tribunal, nos termos do inc. I do art. 96 da Constituição da República:



    “Art. 96. Compete aos tribunais:



    I - elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.



    No mesmo sentido é o art. 930 do Código de Processo Civil:



    “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade”.



    9. Quanto à prevenção nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, dispõe-se no art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ocorrer quando houver coincidência total ou parcial de objetos entre as ações:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.



    No art. 6º da Resolução n. 706, de 15 de outubro de 2020, deste Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.”



    Também o art. 59 do Código de Processo Civil estabelece:



    “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”



    A prevenção, norma processual utilizada para fixar a competência, em caso de reunião de ações por conexão (art. 55 do Código de Processo Civil), continência (art. 56 do Código de Processo Civil) ou litispendência (§§ 1º a 3º do art. 337 do Código de Processo Civil), é instituto de inconteste relevo para a segurança e estabilidade das relações jurídicas, evitando-se decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou acessórias, com o fim de assegurar a integridade e coerência das decisões judiciais, assim como a garantia da razoável duração do processo.



    Nos termos do § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil se estabelece que as ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, exceto se uma delas já houver sido sentenciada:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.



    Na mesma linha, no enunciado de Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça, afirma-se inexistir prevenção quando a primeira ação tiver sido julgada, tendo-se ali a seguinte súmula: 



    “Súmula 235/STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.



    Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se aplicou a conclusão firmada na Súmula n. 235/STJ:



    (...)



    10. Na espécie, a presente Ação Direta n. 5587 foi distribuída em 8.9.2016 à relatoria do Ministro Marco Aurélio (e-docs. 11).



    Cinco anos depois da atuação, no caso, daquele eminente magistrado, em 16.12.2021, ocorreu a substituição da relatoria do Ministro Marco Aurélio, então Relator, pelo Ministro André Mendonça. 



    Em 19.12.2022, o Ministro André Mendonça determinou a remessa desta ação direta à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para exame de prevenção à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.541, de minha relatoria.



    Dá-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.541, considerada para efeitos da prevenção em exame, teve o trânsito em julgado certificado em 10.8.2021, tendo baixado ao arquivo do STF em 12.08.2021.



    Considerar a distribuição desta Ação Direta n. 5.587 neste momento por prevenção em relação a uma ação julgada e cujo processo foi baixado ao arquivo mais de um ano antes da alegada prevenção não parece atender às normas processuais vigentes, em especial, o disposto no § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil.



    Não parece, ainda, aplicável à espécie o disposto no art. 59 do Código de Processo Civil e no art. 6º da Resolução n. 706, de 15.10.2020, deste Supremo Tribunal Federal, pois ainda que as ações fossem conexas no momento da distribuição destas neste Supremo Tribunal Federal (8.9.2016), a tardia redistribuição do presente feito após o trânsito em julgado da ação que lhe seria conexa (16.12.2021) equivaleria à perpetuação de eventual prevenção de ações que vierem a tratar sobre o mesmo tema e a redistribuição de numerosas ações que estão sob a relatoria de muitos ministros e em cujos processos os relatores atuaram legitimamente.



    11. Pelo exposto, reencaminho, respeitosamente, estes autos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal, para apreciação dos argumentos que submeto à judiciosa consideração da eminente Presidente, Ministra Rosa Weber.”



    É o relatório.



    Decido.



    2. Os critérios legais de distribuição aplicáveis à hipótese, dadas as peculiaridades do caso, são passíveis de comportar questionamentos. Ainda que não se tenha controvérsia acerca da identidade de objetos entre as ações diretas, de todo plausível a dúvida no que tange à obrigatoriedade ou necessidade de reunião dos processos, em especial sob o prisma temporal, distribuída a presente ADI em 08.9.2016, ao Ministro Marco Aurélio, quando ainda em curso a ADI 4.541, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, mas submetida a esta Presidência a questão da prevenção por conexão em 19.12.2022, após o trânsito em julgado, em 10.8.2021, da decisão proferida no processo tido por vinculador.



    3. À época da propositura da presente ação direta, fez-se a distribuição comum, ou livre, sem, portanto, observância do comando contido no art. 77-B do Regimento Interno desta Casa, vigente desde a alteração implementada ao advento da Emenda Regimental nº 34, de 7 de agosto de 2009, verbis:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.



    4. Rememoro que a constante evolução dos procedimentos internos, bem como dos sistemas de informática desta Corte, com especial destaque para a ampliação da base de dados e dos métodos de cruzamento de tais informações, têm contribuído sobremaneira para a identificação, célere e precisa, das ações cujos objetos, partes, pedidos, além de outros elementos, por semelhança ou identidade, atraem regras específicas de distribuição, ferramentas de controle que, há alguns anos, não se encontravam disponíveis.



    5. Operada a distribuição livre do presente feito, e muito embora ventilada, em 14.10.2016 (petição nº 58252/2016), pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a litispendência desta ação direta à ADI 4.541, tal aspecto não foi objeto de análise.



    6. Em 17.12.2022, dia seguinte à substituição da relatoria do feito, por força do art. 38, IV, “a”, do RISTF, o Ministro André Mendonça submeteu a esta Presidência a questão, sob a ótica da conexão.



    7. As normativas aplicáveis à distribuição no âmbito desta Corte, as quais, por sua natureza, comportam exegese, têm merecido, quando não exigido, atualização, a exemplo das Emendas Regimentais nº 02/1985, nº 18/2006, nº 38/2010, nº 42/2010, nº 49/2014, nº 54/2020 e nº 56/2020, acompanhadas da edição de instrumentos normativos outros, v.g. a Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, além das alterações normativas levadas a efeito pelo legislador ordinário, cuja obra por excelência no tema é o Código de Processo Civil.



    8. Sob tal perspectiva, assume papel de relevo a Resolução nº 706/2020, regramento que, no contexto de aprimorar a “segurança e a transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal”, adequando “os fluxos de trabalho de distribuição de processos (...) às normas da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil)”, bem como na esteira das decisões da Presidência, “que adotaram interpretação do artigo 69, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (...)”, introduziu no rol de critérios a serem observados na distribuição dos processos - com ênfase para os feitos de natureza penal ou administrativa sancionadora -, hipóteses em que a prevenção, como regra, não mais deva ser descaracterizada, verbis:



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.”



    9. A edição do referido diploma, à luz dos considerandos que explicita, a exemplo das “decisões da Presidência do Supremo Tribunal Federal que adotaram interpretação do artigo 69, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”, reforçou a imprescindibilidade da adoção, pela Secretaria Judiciária desta Corte, de “critério único e estável, apto a garantir segurança jurídica, evitar decisões contraditórias e, simultaneamente, a inviabilizar tentativas de direcionamento da distribuição mediante múltiplas impetrações”. (HC 213177, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux – Presidente; Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.3.2022; HC 194732, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux – Presidente; Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 07.7.2021; HC 195780, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.01.2021)



    10. De igual modo, a Resolução nº 706/2020 busca incorporar as alterações introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015, em particular a disciplina vertida no seu artigo 55, §§ 1º e 3º, cujos comandos devem ser sopesados para o equacionamento da questão ora submetida a análise. Transcrevo o preceito legal:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.



    (...)



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”



    11. Detidamente consideradas as particularidades do caso, afasto a possibilidade da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, orientadora da reunião dos processos, na dicção do § 3º do art. 55 do CPC/2015, “mesmo sem conexão entre eles”, e reputo de todo desprovido o ajuizamento da presente ação direta, em 2016, do objetivo de direcionar a distribuição, à míngua da multiplicidade de impetrações com tal desiderato, exigência do parágrafo único do art. 6º da Resolução nº 706/2020.



    12. Afastadas tais hipóteses, a manutenção da relatoria do presente feito com o Ministro André Mendonça, por força do art. 38, IV, “a”, do RISTF, que preconiza a substituição do Relator, em caso de aposentadoria, pelo Ministro nomeado para sua vaga, atende com amplitude maior ao comando do § 1º do art. 55 do CPC/2015, preceito legal que, ao desobrigar a reunião de processos conexos, um deles já tendo sido decidido, afasta a incidência do art. 77-B do RISTF, sem que haja, ademais, qualquer interferência na teleologia da adoção de critério único e estável, apto a garantir segurança jurídica, na distribuição de processos no âmbito desta Casa.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (ID: 28e6605c) e determino à Secretaria Judiciária o restabelecimento da relatoria ao Ministro André Mendonça.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente